Tribunal: CARF
Processo: 10280.722333/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722333/2011-17
ACÓRDÃO
2201-012.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS CORREIA DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LUCROS DISTRIBUÍDOS COM ISENÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. VALIDADE.
EXISTÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE ANOS ANTERIORES.
O contribuinte tributado com base no lucro presumido poderá distribuir a
título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente
à diferença entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeito.
Mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente,
poderá distribuir lucros acima desse valor com a isenção do imposto, desde
que possua saldo disponível suficiente na conta de lucros acumulados ou
reserva de lucros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722333/2011-17
2
RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 15/09/2011 por não oferecer à tributação os valores
recebidos a título de lucros distribuídos no ano calendário 2007, excedentes aos valores
escriturados.
Os valores lançados correspondem ao reflexo tributário imputável ao contribuinte,
decorrente do procedimento fiscal (MPF 02.1.01.00-2010- 00589-9), instaurado no Hospital Porto
Dias LTDA , cujo capital social era compartilhado com sua cônjuge (Adriana Bárbara Porto Dias ),
na proporção de 50% para cada sócio.
A autoridade fiscal responsável pelo procedimento no Hospital Porto Dias
considerou que os lucros distribuídos excediam os lucros contabilizados, portanto rendimento
tributável dos sócios.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 25/10/2011 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Que a impugnação seja julgada em conjunto com o processo
10280.722332/2011-64.;
 Que o Hospital Porto Dias tem como prática contabilizar os pagamentos
realizados em cheques através da seguinte sistemática: (i) emissão dos
cheques: Débito da conta Caixa Geral, e Crédito da conta de Bancos; e (ii)
pelo pagamento: Débito do credor (caso de contas a pagar), despesas, etc. e
Crédito da conta Caixa Geral;
 Quando da efetivação dos recebimentos dos lucros, por necessidade dos
sócios, e tendo em vista a disponibilidade de recursos na empresa, em
alguns meses do ano de 2007, o recebimento mensal foi superior ao
previsto no cronograma entregue aos contadores. Entretanto, os valores
retirados a maior do que o previsto foram compensados nas retiradas dos
meses subsequentes, de tal forma que a distribuição no ano de 2007 não
ficasse superior ao decidido, no final do ano-calendário de 2006, pelos
sócios;
 Que está evidenciado que em nenhum momento ocorreram distribuições
de lucros em valor que excedesse ao lucro contabilizado pelo Hospital Porto
Dias, como afirma o Fiscal;
 Que não houve qualquer tipo de "manipulação de contas patrimoniais ",
por parte do Hospital Porto Dias, como afirma o d. Fiscal. Houve apenas
erro na contabilização das retiradas ocorridas, que em nada alterou saldos
da conta Caixa ou de Lucros Acumulados como explicado anteriormente;

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722333/2011-17
3
Em 07/12/2015 a 1a Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão, negando provimento à
impugnação.
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
No Mérito:
Rendimentos Distribuídos a Sócios a Título de Lucro, Excedente ao Valor
Escriturado:
Segundo os diplomas normativos transcritos, a parcela dos lucros que exceder o
valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser
distribuída sem a incidência do imposto, mas desde que a empresa demonstre,
por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo para o qual houver optado.
No bojo do processo no 10280.722332/2011-64, de interesse do Hospital Porto
Dias Ltda, analisado por esta Turma de Julgamento, Acórdão no 08-034721,
observa-se que as conclusões ali constatadas, corroboram o entendimento
externado pela autoridade fiscal.
..................................................................................................................................
Portanto, revela-se irretocável a presente exação fiscal, tanto no que diz respeito
ao IRPF lançado, bem assim quanto à multa de ofício aplicada e aos juros de mora
calculados.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 12/02/2016 foi juntado Recurso Voluntário, contendo, em síntese as alegações:
 Requer a análise conjunta do presente processo com o de número
10280.722332/2011-64;
 Que durante o ano de 2007 foram pagos R$ 8.000.000,00 para cada um dos
sócios, a título de distribuição de lucros, totalizando R$ 16.000.000,00.
Valores estes devidamente reconhecidos nas DIRPF das pessoas físicas, bem
como na somatória dos pagamentos registrados na conta de lucros no
Hospital Porto Dias, ressaltando-se, ainda, que o valor de R$ 16.000.000,00
pagos foi inferior ao valor dos lucros disponíveis para aquele ano de 2007
(saldo dos lucros acumulados de 2006, acrescidos com o resultado apurado
no ano de 2007).
 Que mesmo após os pagamentos a título de distribuição de lucros no valor
de R$ 16.000.000,00, ao final do ano-calendário de 2007, a Reserva de
Lucros da Recorrente importava no valor de R$ 12.452.451,46. Portanto,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722333/2011-17
4
insiste-se, no presente caso não há que se falar em excesso de pagamentos
a títulos de dividendos no ano-calendário de 2007.

Em 11/11/2021 a 1aTurma/2a Câmara/2a Seção de Julgamento resolveu por
converter o julgamento em diligência, para que o processo 10280.722334/2011-53 fosse apensado
ao presente. Foi determinado, também, a vinculação ao processo 10280.722332/2011-64,
sobrestando-se o julgamento até a decisão definitiva em 2a instância relativa ao processo do
Hospital Porto Dias.
Em 20/02/2024 a 1aTurma/3a Câmara/1a Seção de Julgamento proferiu decisão no
processo 10280.722334/2011-53, da qual transcrevo os principais trechos:
Conclui-se, portanto, que a empresa tributada com base no lucro presumido
poderá distribuir a título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor
correspondente à diferença entre o lucro presumido e os tributos a que está
sujeita. E mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente,
poderá distribuir lucros acima desse valor com a isenção do imposto, desde que
possua saldo disponível suficiente na conta de lucros acumulados ou reserva de
lucros.
A autoridade fiscal alegou que a apuração dos reflexos tributários deve ser
realizada no período mensal, e por isso teriam extrapolado os lucros
contabilizados nesse período, conforme opção do próprio Recorrente
.............................................................................................................................
Entendo que há equívoco na afirmação da autoridade fiscal. O § 30 do art. 48 da
Instrução Normativa n' 93/97 deixa claro que a apuração deve ser feita dentro do
período-base, eis que considera o saldo de lucros acumulados de exercícios
anteriores, não havendo nenhum fundamento legal para que a comparação entre
o valor pago e o apurado tenha periodicidade mensal
..............................................................................................................................
Portanto, por considerar que havia saldo suficiente de lucros do exercício e de
lucros acumulados de exercícios anteriores para pagamento, afasto a incidência
do IRRF e por consequência a multa isolada aqui exigida.
Em relação ao argumento da autoridade fiscal que o saldo de lucros acumulados
de 2007 transferido para o ano 2008 foi inflado devido ao procedimento adotado
pela Recorrente, se isto realmente ocorreu, o reflexo deve ser verificado na
distribuição de lucros do anos posteriores a 2007, portanto fora do escopo da
autuação aqui analisada.

É o relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722333/2011-17
5

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do mérito
A questão de mérito se traduz na validade da distribuição de lucros realizada pela
empresa Hospital Porto Dias Ltda, na medida que o lançamento na pessoa física do Sr. Antônio
Carlos
foi
reflexo
da
autuação
realizada
naquela pessoa
jurídica
(processo fiscal
10280.722334/2011-53). Diante de tal constatação, esta turma, em 11/11/2021, converteu o
julgamento em diligência, com objetivo de aguardar a decisão de 2a instância do citado processo.
Em 20/02/2024 a 1aTurma/3a Câmara/1a Seção julgou parcialmente procedente o
Recurso Voluntário do Hospital Porto Dias Ltda (processo fiscal 10280.722334/2011-53),
considerando que a distribuição de lucros realizado no ano calendário 2007 se deu forma regular,
conforme ementa transcrita:
IRRF.MULTA ISOLADA. LUCROS DISTRIBUÍDOS COM ISENÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE ANOS
ANTERIORES.
O contribuinte tributado com base no lucro presumido poderá distribuir a título
de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença
entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeito. Mesmo que o lucro
contábil apurado no exercício não seja suficiente, poderá distribuir lucros acima
desse valor com a isenção do imposto, desde que possua saldo disponível
suficiente na conta de lucros acumulados ou reserva de lucros.( Acórdão n° 1302-
006.997, DE 20/02/2024, relator Wilson Kazumi. Nakayama).
Assim entendo que a decisão proferida no processo 10280.722334/2011-53,
reconhecendo a regularidade da distribuição de lucros, deve ser aplicada ao presente julgamento,
cujo lançamento foi reflexo da autuação realizada na pessoa jurídica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722333/2011-17
6

Fl. 309
DF CARF MF
Original